Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 62 LCP. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VAOR DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, "caput", do Código Penal) e da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) cometidos contra sua sobrinha, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça e contravenção de vias de fato; (ii) desclassificação da conduta do acusado para a contravenção prevista no artigo 62 da LCP, tendo em vista a ausência de dolo; (iii) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações de ameaça e vias de fato (sobrinha do acusado), sobretudo pela palavra firme da ofendida, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Inviável a desclassificação da conduta do acusado para a contravenção prevista no art.62 da LCP (apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia), tendo em vista a ausência de dolo específico de praticar o tipo penal em comento.
5. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. No caso, tendo em vista a situação econômica do réu, a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, destacando-se que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.